Tribunal: TJBA
Processo: 8046799-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046799-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIRITIBA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. LEGITIMIDADE DE CIDADÃO-ELEITOR PARA INTERVENÇÃO NA AÇÃO POPULAR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, §5º, DA LEI Nº 4.717/1965. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cidadão-eleitor contra decisão que indeferiu seu pedido de ingresso como assistente simples em Ação Popular ajuizada para apurar omissão do Município de Piritiba/BA quanto à execução do Convênio FUNASA nº 0780/17, voltado à implantação de redes de abastecimento de água em comunidades rurais. O juízo de origem fundamentou a rejeição na ausência de interesse jurídico direto e na falta de vínculo com o ente federado demandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 6º, §5º, da Lei nº 4.717/1965, cidadão eleitor pode ser admitido como assistente simples em Ação Popular, independentemente da demonstração de interesse jurídico nos moldes do art. 119 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Popular possui regramento jurídico próprio e finalidades específicas, voltadas à tutela de interesses difusos e coletivos, o que justifica a aplicação do princípio da especialidade frente às normas gerais do CPC.

O art. 6º, §5º, da Lei nº 4.717/1965 estabelece legitimidade ampliada para intervenção na Ação Popular, permitindo expressamente que qualquer cidadão, definido como o eleitor em gozo de seus direitos políticos (art. 1º, §3º), atue como assistente do autor.

A exigência de demonstração de interesse jurídico nos moldes restritos do art. 119 do CPC não se aplica à Ação Popular, pois o interesse jurídico na espécie é presumido e coletivo, derivado da própria condição de cidadão-eleitor.

A certificação da condição de eleitor, mediante apresentação de certidão de quitação eleitoral, é suficiente para admitir a intervenção assistencial do cidadão na Ação Popular.

A negativa de ingresso do cidadão como assistente simples compromete a efetividade da fiscalização popular sobre a administração pública e limita indevidamente o exercício do controle social legitimado pela Constituição e pela legislação específica.

A intervenção do assistente simples deve observar os limites legais e processuais da assistência, especialmente a subordinação à parte principal e a vedação de atos processuais autônomos contrários à estratégia do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 4.717/1965 confere legitimidade ampla para que qualquer cidadão-eleitor intervenha como assistente simples na Ação Popular, bastando a comprovação da condição de eleitor em gozo de seus direitos políticos.

O regime jurídico especial da Ação Popular afasta a exigência de demonstração de interesse jurídico nos moldes do art. 119 do CPC, por se tratar de ação voltada à defesa de interesses difusos e coletivos.

A intervenção do assistente simples na Ação Popular deve respeitar os limites legais e processuais impostos à sua atuação, sendo vedada a prática de atos autônomos em desacordo com a parte assistida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.717/1965, arts. 1º, §3º, e 6º, §5º; CPC, arts. 119 e 123.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8046799-76.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA
e, como Agravado, o
MUNICÍPIO DE PIRITIBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora